Tribunal: TJSP
Processo: 7000261-65.2023.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício e a realização de exame criminológico – Inadmissibilidade – Gravidade abstrata do crime praticado não constitui óbice à progressão – Falta disciplinar de natureza grave já reabilitada - Existência de boa conduta carcerária indicativa de assimilação da terapêutica penal –

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício e a realização de exame criminológico – Inadmissibilidade – Gravidade abstrata do crime praticado não constitui óbice à progressão – Falta disciplinar de natureza grave já reabilitada - Existência de boa conduta carcerária indicativa de assimilação da terapêutica penal – Exame criminológico prescindível no caso concreto - Requisitos legais preenchidos. Recurso não provido.